Tribunal: STF
Processo: HC 237666
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Pedro Henrique Monteiro e outro, em favor de Evandro Fermino Liberato, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Resp 2.073.676/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de recurso especial interposto por EVANDRO FERMINO LIBERATO com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal – CF, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA em julgamento de apelação criminal n. 5000663-59.2022.8.24.0029/SC. 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal – CP (homicídio qualificado), à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado (fl. 525). 



    Recurso de apelação interposto pela defesa foi parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão, readequando a pena para 12 anos e 10 meses de reclusão (fl. 609). 



    O acórdão ficou assim ementado:



    [...]



    Em sede de recurso especial (fls. 617/625), a defesa apontou violação ao art. 65, III, "d", do CP, sustentando, em síntese, que o fato da confissão ser qualificada não impede a atenuação da pena no patamar de 1/6 e, por consequência, a compensação da aludida atenuante com a agravante da reincidência deve ser integral. Aduz que "[...] tendo em vista que o recorrente possui apenas uma condenação transitada em julgado, verifica-se que Evandro faz jus à atenuação da pena na fração de 1/6, para, consequentemente, compensá-la integralmente com a agravante da reincidência" (fl. 624). (eDOC 2, p. 5)



    O recurso especial não foi provido. O agravo regimental não obteve êxito.



    Neste writ, o impetrante requer “A concessão da ordem de Habeas Corpus, de ofício se necessário (admitido por esta Corte12 ), para reconhecer a compensação integral entre a agravante prevista no art. 61, I do CP e a atenuante prevista no art. 65, III, “d” do mesmo diploma legal, pois não se trata de réu multirreincidente e, além disso, o recorrente confessou a prática do crime em plenário.”



    É o relatório.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Acerca da pretensão recursal, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA consignou o seguinte (fls. 607/609): 



    "No caso em apreço, o apelado afirmou, em resumo, ter pegado uma faca, que estava no bar onde foi a cena do crime, e ceifado a vida da vítima Odimar Custódio Liberato, isto para se defender, pois este teria dito que lhe mataria e, para tal mister, supostamente buscaria uma arma que estrava atrás do bar. Disse ainda que um dos golpes pegou no rosto do ofendido e o outro na barriga, frisando que ele e Odimar tinham desavenças pretéritas. 



    Dessa forma, viável o reconhecimento da circunstância atenuante em comento, na fração de 1/12, porquanto se trata de confissão qualificada, a qual possui um peso menor do que a confissão pura e simples. Em outras palavras, o acusado que admite parcialmente o crime, ou seja, agrega à confissão teses descriminantes e/ou exculpantes, não deve ser beneficiado com a mesma redução daquele que confessa integralmente os fatos. [...] 



    Pela mesma razão, não há compensar a atenuante em comento com a agravante da reincidência (lesão corporal de natureza grave com trânsito em julgado em 28-9-2020), justamente porque a confissão foi qualificada e teve menor influência na formação do convencimento dos jurado [...] 



    Dessa forma, inviável a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência. 



    A pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 12 (doze) anos de reclusão. 



    Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência na fração de 1/6, o que resultou a pena em 14 (catorze) anos de reclusão. No entanto, reconhecida nesta instância a atenuante da confissão na fração de 1/12, a pena final fica estabelecida em 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pois ausentes causas de aumento e/ou diminuição da pena." O fato da confissão ter sido qualificada justifica a adoção da fração de diminuição em 1/12, por atender aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    [...]



    Nesse contexto, revela-se proporcional e adequada a compensação apenas parcial da confissão qualificada com uma das agravantes que incidam na dosimetria. (eDOC 2, p. 7)



    Segundo o entendimento desta Corte, ao Supremo Tribunal Federal, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017); 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.” (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015).



    Na espécie, não há teratologia que justifique a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente